Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito civil e direito das sucessões. Apelação cível. União estável reconhecida. Direito real de habitação. Imóvel em copropriedade preexistente com terceiro estranho à sucessão. Inaplicabilidade do art. 1.831 do código civil. Limites do caráter protetivo do instituto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência de união estável entre a autora e o falecido no período de julho/1995 até 21/04/2024, data do óbito, e improcedente o pedido de reconhecimento do direito real de habitação sobre imóvel residencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento do direito real de habitação à companheira sobrevivente quando o imóvel residencial era objeto de copropriedade preexistente entre o falecido e terceiro estranho à sucessão.
III. Razões De Decidir
3. O direito real de habitação assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente a permanência gratuita e vitalícia no imóvel destinado à residência da família, desde que se trate do único bem dessa natureza a inventariar.
4. A concessão do direito real de habitação pressupõe que o imóvel integre exclusivamente o patrimônio do de cujus, não incidindo quando há copropriedade anterior à abertura da sucessão em favor de terceiro estranho à relação sucessória.
5. A prova dos autos demonstra que o imóvel objeto do pedido foi adquirido mediante permuta de bem anteriormente partilhado no divórcio entre o falecido e sua ex-esposa, com atribuição de 50% para cada cônjuge.
6. A ausência de formalização registral da cadeia dominial não afasta a existência de direito patrimonial anteriormente reconhecido judicialmente, tampouco descaracteriza a copropriedade.
7. A irregularidade fundiária do imóvel não pode ser invocada seletivamente para afastar direito de terceiro e, ao mesmo tempo, fundamentar pretensão de direito real de habitação.
8. A posse prolongada ou o uso exclusivo do imóvel pelo companheiro sobrevivente não afastam a copropriedade preexistente nem legitimam o reconhecimento do direito real de habitação em afronta a direito real de terceiro.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil não é aplicável quando o imóvel residencial era objeto de copropriedade preexistente com terceiro estranho à sucessão. 2. A ausência de registro imobiliário não afasta direito patrimonial anteriormente reconhecido judicialmente nem descaracteriza a copropriedade para fins de incidência do direito real de habitação. 3. A posse exclusiva ou prolongada do imóvel pelo companheiro sobrevivente não tem o condão de afastar a copropriedade preexistente nem de justificar a concessão do direito real de habitação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831; Lei no 9.278/1996, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.929.338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.12.2025.